Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700064-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DURANS AMORIM AGRAVADO: AUDIOFISA COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial. Alega o agravante que o título executivo é nulo, pois as assinaturas das duas testemunhas foram incluídas no contrato depois que este foi assinado pelas partes, ou seja, as testemunhas não presenciaram a formalização do negócio. Afirma que a agravada vendeu aparelho auditivo por valor muito superior ao de mercado, valendo-se da inexperiência do agravante, que é idoso. Sustenta que sua vontade estava viciada (erro e lesão), sendo o negócio nulo. Informa que a agravada se recusou a devolução do aparelho, conforme garante ao consumidor o art. 49 do CDC. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O contrato está assinado por duas testemunhas e veio acompanhado de nota fiscal, tendo o executado afirmado que recebeu o produto. Esses documentos são suficientes para aparelhar a execução. Quanto à alegação de vício de consentimento, não se observa indícios relevantes de que tenham ocorrido. Consta dos autos de origem que o executado teria feito teste de 20 dias com o aparelho, antes de ser formalizado o contrato de compra e venda do produto. Além disso, passou por consultas com fonoaudiólogo, profissional habilitado para aferir a condição auditiva e indicar o aparelho mais adequado. Consta ainda mensagens em que foram marcadas outras consultas entre a aquisição do aparelho (fevereiro de 2024) e a manifestação do interesse em devolvê-lo (junho de 2024). Dessa forma, como o aparelho não foi adquirido à distância, não se aplica o art. 49 do CDC que confere o direito ao arrependimento somente quando a compra é realizada fora do estabelecimento do fornecedor. Diante desse cenário, não há fundamento para a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual o indefiro. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA